Tribunal: TJSP
Processo: 0001041-78.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001041-78.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JEFFERSON
RIBEIRO DE LUCENA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001041-78.2020.8.26.0041 -Voto no
2
VOTO No: 40.468
AGR. No: 0001041-78.2020.8.26.0041 São Paulo
AGRTE.: JEFFERSON RIBEIRO DE LUCENA
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal - Decisão judicial que
considerou como interrupção de pena o período em
que o sentenciado deixou de comparecer ao setor de
fiscalização, descumprindo condição imposta no
regime aberto - O tempo em que houve o
descumprimento de condição imposta no regime
aberto
não
pode
ser
considerado
como
de
cumprimento de pena - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interposto por JEFFERSON
RIBEIRO DE LUCENA nos autos de execução que se processam perante o
MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ da Comarca de São Paulo, porque
entende injusta a r. decisão de fls. 12/13, que determinou a unificação de penas e
sua regressão ao regime fechado, considerando o período que ele não
compareceu ao setor de fiscalização no regime aberto como interrupção do
cumprimento de pena (fls. 01/06).
Processado o recurso, contrariado (fls. 19/23), mantida
a orientação traçada (fls. 24), opinou a douta Procuradoria de Justiça pelo
improvimento do recurso (fls. 32/34).
É o breve registro.
Postula o agravante, em síntese, para que o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001041-78.2020.8.26.0041 -Voto no
3
comparecimento do sentenciado ao setor de fiscalização seja considerado de
pena cumprida, declarando-se a extinção da pena pelo cumprimento no PEC
0098901-23.2018.8.26.0050.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o regime aberto implica condições que
devem ser obrigatoriamente cumpridas. Tanto que a Lei de Execução Penal
qualifica como falta grave o seu desatendimento (artigo 50, inciso V).
Neste passo, o não atendimento de condição imposta
traduz um não cumprimento da pena (a sanção não foi cumprida tal como
determina o título executivo), sendo certo que entendimento contrário
estimularia o completo descaso com a Justiça.
Assim, ao estar ciente de suas obrigações, como a de
comparecimento obrigatório ao setor de fiscalização, uma vez não cumprida tal
condição, não há que se falar em cumprimento integral da pena imposta.
Conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME
ABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. EXTINÇÃO
DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA REMANESCENTE. CUMPRIMENTO
DA PENA SEQUER INICIADO. DESCASO COM A EXECUÇÃO DA
REPRIMENDA. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO
REGIME MENOS GRAVOSO. FRUSTRAÇÃO DOS FINS DA EXECUÇÃO.
ART. 36, § 2o, DO CP. CONDUTA PASSÍVEL, INCLUSIVE, DE
CONFIGURAÇÃO
DE
FALTA
GRAVE.
ART.
50,
V,
DA
LEP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001041-78.2020.8.26.0041 -Voto no
4
1. Se o apenado descumpre as condições do regime aberto ou não comparece
para dar cumprimento às condições impostas, não há falar em extinção da pena
pelo cumprimento da pena remanescente, o qual sequer se inicia efetivamente
em tais casos. Precedente do STJ. 2. O descumprimento das condições impostas
no regime aberto mostra-se incompatível com a sua finalidade ressocializadora,
porquanto acarreta a frustração dos fins da execução, além de configurar, em
tese, falta disciplinar de natureza grave, nos termos do inciso V do art. 50 da Lei
de Execução Penal - cujo reconhecimento é apto a interromper o prazo para a
aquisição de futuros benefícios, além de importar em regressão de regime -,
inexistindo, pois, constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Ordem denegada”
(HC 380.077/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).
Ainda, no mesmo sentido: “ (...) se o Paciente não
compareceu em Juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime
aberto, não há como computar o respectivo período como pena efetivamente
cumprida” (STJ, HC no 207.698/SP, rel. Min. Laurita Vaz).
Portanto, trata-se de cumprimento de pena que, se
descumprido, não pode beneficiar o agente, sob pena de se tornar inócua as
condições estabelecidas para a manutenção do sentenciado no regime aberto,
pouco importando que não tenha havido uma expressa decisão de sustação do
regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001041-78.2020.8.26.0041 -Voto no
5
Posto isto, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator